Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-49.2024.8.11.0110
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-49.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE registrado(a) civilmente como SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE - CPF: 707.650.391-33 (APELADO), CLAUDIA MARIA LORETO DE ATHAYDE - CPF: 803.954.810-15 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDO AQUINO SOARES - CPF: 047.155.041-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA DE TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Pedido Indenizatório ajuizada por SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 12215458, bem como condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes é válido, considerando a contratação por pessoa analfabeta sem observância dos requisitos legais; e (
ii
) estabelecer se a indenização por danos morais é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, conforme art. 3º, §2º, impondo à
instituição financeira o dever de fornecer informações claras e completas ao consumidor.

O contrato firmado por pessoa analfabeta deve observar requisitos específicos para sua validade, incluindo a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas devidamente identificadas, conforme art. 595 do Código Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

Diante da ausência de testemunhas devidamente identificadas no contrato impugnado, correta a decisão de primeira instância ao reconhecer sua nulidade e determinar a repetição dos valores descontados, na forma simples, em razão da inexistência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

O pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú, formulado pelo apelante para comprovar a titularidade da conta destinatária dos depósitos, não pode ser conhecido, pois deveria ter sido arguido oportunamente, sendo descabida a produção de prova em sede recursal.

A nulidade contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo efetivo à honra, imagem ou bem-estar do autor, o que não restou comprovado nos autos. Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, fixando-se a responsabilidade em 70% para o Banco Apelante e 30% para o Apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais e redistribuir o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por pessoa analfabeta sem a assinatura válida de duas testemunhas devidamente identificadas é nulo, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A devolução dos valores descontados em razão de contrato declarado nulo deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

A nulidade contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo relevante à esfera personalíssima do consumidor.

O pedido de produção de prova deve ser formulado no momento processual oportuno, não sendo cabível sua formulação em sede recursal.

Havendo sucumbência recíproca, deve-se redistribuir o ônus sucumbencial, respeitando-se a gratuidade da justiça concedida à parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
595; CPC,
arts
. 98, §3º, 336 e 373, II;
CDC,
arts
. 3º, §2º, e 6º, I e 14, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Apelação Cível n.º 70082965815, Rel. Des.
Liege

Puricelli
Pires, 17ª Câmara Cível, julgado em 24/10/2019.

TJ-AL, Apelação Cível n.º 0700078-63.2014.8.02.0055, Rel. Des.
Klever
Rêgo Loureiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2019.

TJ-MT, Apelação Cível n.º 1047983-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/09/2023.

TJ-MT, Apelação Cível n.º 1015200-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Pedido Indenizatória

ajuizada por
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
,
julgou procedente o pedido
inicial
para
decretar a nulidade do contrato
n.
º

12215458
,
declarando

indevidos os débitos a ele relacionados, além de qualquer co
brança ou restrição do crédito referente ao contrato; bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

I
nconformad
o
,
o Apelante BANCO BMG S/A

sustenta a regularidade
da modalidade contratada,
destacando que
o princípio da obrigatoriedade da convenção impõe o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

Sustenta que

não há dúvidas de que
o

Apelad
o
subscreveu expressamente um
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
sabendo
se tratar
de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC),
em que
consta sua assinatura
.

Defende
não haver mácula no contrato
, visto que, embora firmado com analfabeto, foi formalizado nos estritos termos legais, com assinatura a rogo seguida de mais duas assinaturas de testemunhas.

Além disso, realça que não há nenhuma determinação legal de que a conta bancária e a agência de destino do suposto saque recebido seja a conta vinculada ao INSS, requerendo, para que não pairem dúvidas
acerca da efetiva transferência do valor ao Apelado
,
a expedição de
ofício
ao
Banco Itaú
para que informe
a titularidade da conta
e confirme os depósitos realizados
.

Salienta
que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como requer, subsidiariamente, a compensação do valor depositado.

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID
264644862
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Pedido Indenizatória

em face de
BANCO BMG
,
afirmando
que
as partes possuíam
um vínculo jurídico e contratual firmado em 04/02/2017, haja vista a
utilização
junto
à instituição financeira do
l
imite de crédito no valor de R$
1.100,00

(
m
il e cem reais)
,
acreditando
se tratar de
Empréstimo Consignado.

Sustentou que
ao
acessar o aplicativo do
MEU INSS
,
espantou-se
ao visualizar o desconto de valores intermináveis em seu benefício previdenciário,
tendo buscado informações junto
ao
Banco
para tentar verificar se houve algum erro na operação bancária ou se tinha sido vítima de algum golpe, por se tratar de descontos
sem data de término prevista.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e juntando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
(...)
Embora, em princípio, a contratação dos valores tenha aparente legalidade, tem-se que no presente caso, diante das especificidades, o negócio deve ser invalidado, pois, a parte demandada não se cercou dos cuidados necessários às contratações que pessoas de limitação etária e de analfabetismo exigem.

Note-se que a teor da inversão do ônus da prova deferida, competia ao réu acostar outras provas para afastar a dúvida acerca da validade do negócio.
Os contratos juntados pelo réu
constam assinaturas de quem não se sabe a procedência ou origem.

Embora possa ser realizado de forma digital, o banco não juntou sequer documentos que atestassem a veracidade das alegações ou ciência do autor quanto às eventuais nuances do específico tipo contratual em jogo.

Destarte, curiosamente,
a conta bancária e a agência de destino do suposto saque recebido também não se coaduna
com a conta de recebimento de benefício/aposentadoria do autor.

A proteção à segurança é direito
básico
do consumidor, inclusive o equiparado (art. 6º, I, do CDC), o que obriga o fornecedor a munir-se de diligências que salvaguardem a si mesmo e ao consumidor dos riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1º, inciso II, do CDC).

Friso ainda que o banco não
trabalhou
com o costumeiro acerto, já que não exigiu minimamente os cuidados básicos para operações com pessoas analfabetas e,
além disso, integrantes de grupos extremamente vulneráveis, que são os indígenas da região de Campinápolis
(...)

O contrato de ID 166604262 sequer possui o CPF das partes (testemunhas), estando uma delas com uma simples rubrica.

À vista disso, há que ser reconhecida, portanto, a nulidade do contrato em questão
,
e, por conseguinte, a inexistência do negócio jurídico descritos na inicial, que ensejou as cobranças desses valores.

A repetição do indébito se dará, contudo, na forma simples, desde o primeiro desconto, até o último, até o momento do trânsito em
julgado, ressalvada
a prescrição, que digo desde já se sujeitar ao prazo de 05 (cinco) anos:

(...)

No que se refere ao pleito pela indenização por danos morais, necessário se faz algumas considerações.

O valor da indenização deve representar o impacto ao causador do ato ilícito, de modo a dissuadi-lo de novo fato e deve viabilizar a satisfação do dano sem implicar em enriquecimento ilícito da parte prejudicada, com o fim de que se alcance um patamar razoável às peculiaridades do caso (...
)

Aparentemente, a parte possui dezenas de empréstimos que foram realizados (ou não), encerrados ou excluídos, além de mais cinco empréstimos em ativo (ID 160888156, fls. 03).

Considerando as particularidades do feito, onde a parte possui, atualmente, cerca de cinco ações com procedimento que pleiteia igualmente danos morais
(1000457-56.2024.8.11.0110 1000459-26.2024.8.11.0110 1000449-79.2024.8.11.0110 1000445-42.2024.8.11.0110 1000440-20.2024.8.11.0110)
,
o Juízo entende por diminuir o patamar normalmente aplicável em casos da espécie, limitando-o ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tal se justifica em razão da necessidade de evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa e, de outro, conferir tratamento punitivo e pedagógico à empresa ré.”

A instituição financeira

recorre
sustentando
a regularidade da modalidade contratada
e
destacando
que foram tomadas as devidas providências para a contratação com assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas.

Pois bem
.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que incumbe ao
r
éu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos artigos 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

A instituição financeira afirma que há, nos autos, comprovação da anuência
do autor
dos termos do contrato, sendo este, portanto, válido e existente.

No entanto, verifica-se que, embora o Banco Apelante

tenha juntado o contrato firmado, as duas testemunhas que supostamente teria
m
presenciado a contratação não estão devidamente identificadas, visto que não há nenhum número de identidade, CPF, ou documento anexado ao contrato
, além de que uma das assinaturas constitui tão somente uma rubrica
.

Cumpre salientar que não se pretende, no presente caso, discutir a existência da contratação, mas sim a sua
validade
.

Tendo em vista que
o
contratante se trata de pessoa analfabeta, fato este comprovado pelo documento pessoal acostado, no qual consta
“Não Alfabetizad
o
”
, o Código Civil, em seu art. art. 595, é claro ao exigir que, para que seja considerado válido, o negócio jurídico firmado deve ser realizado na presença de duas testemunhas
devidamente identificadas.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE
VIDA .
SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ASSINATURA A ROGO NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO DE VALIDADE NÃO
DEMOSTRADO .
REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANO MORAIS. OCORRÊNCIA NO CASO
CONCRETO .
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. O analfabetismo não torna o sujeito civilmente incapaz para firmar negócios jurídicos. O contratante que não sabe ler e escrever poderá anuir ao contrato por meio de assinatura a rogo,
na presença de duas testemunhas devidamente
identificadas .
Inteligência do artigo 595, do Código Civil.

(...)
(TJ-RS - AC: 70082965815 RS, Relator:
Liege

Puricelli
Pires, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PARCELAS DESCONTADAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA À EXIGÊNCIA LEGAL REFERENTE À PROCURADOR CONSTITUÍDO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO QUE ASSINE A
ROGO .
TESTEMUNHAS NÃO IDENTIFICADAS. NEGÓCIO NULO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE .
1. Não obstante as exigências legais para a contratação com pessoa analfabeta atinentes a procuração pública do mandatário que deverá assinar a rogo, bem como a subscrição por duas testemunhas,
o documento apresentado pelo apelante como sendo o instrumento firmado com a apelada (fls. 59/65) traz apenas as supostas impressões digitais desta e as rubricas de duas testemunhas, sem identific
ação de seus nomes ou CPFs.
2.
Consectário lógico da nulidade constatada é a conclusão de que se fazem devidas à recorrida as
indenizações moral
e material advindas de tal circunstância.
(...)
(TJ-AL - APL: 07000786320148020055 AL 0700078-63.2014 .8.02.0055, Relator.: Des.
Klever
Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 05/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2019)
(
g.n
.)

Nessa linha de intelecção, uma vez que o negócio jurídico firmado não observou todas as exigências previstas em lei, eis que inexiste, no contrato, a assinatura de duas testemunhas
devidamente identificadas
, este deve ser declarado
inválido
.

Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú a fim de demonstrar a titularidade da conta corrente em que supostamente teriam sido depositados os valores
e
a comprovação do depósito
, tal p
leito deveria ter sido arguido em momento oportuno, visto que o réu foi devidamente intimado para especificas
as
provas que pretendia produzir, quedando-se inerte.

Ademais,

a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG não se mostra
suficientes para comprovar a naturez
a da operação que
o
Recorrente pretendia
contratar.
Além disso,
tendo sido declarado
inválido
o contrato pela ausência de assinaturas válidas, a comprovação ou não do depósito não modificaria a conclusão
a

qual chegou o juízo sentenciante
.

Todavia, a
inda que tais transferências não sejam suficientes para legitimar a suposta contratação, não havendo consignação em juízo d
os referidos valores nem
comprovada
a
devolução, certo é que
devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco Apelante
,
sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, situação que visa evitar o
enriquecimento ilícito do Apelado, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

No tocante aos
danos morais
, entendo que razão assiste ao
Banco
Apelante neste ponto.

Embora
o autor
afirme que o dano causado é inquestionável, não fez prova mínima de que a situação tenha causado severa repercussão em sua honra, imagem ou qualquer outro direito personalíssimo que tenha lhe provocado desequilíbrio emocional ou dor exacerbada capaz de justificar um dever de indenizar.

Com efeito, apenas
deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Havendo prova de que a contratação foi realizada com ciência
do autor
(há coleta de sua digital), embora declarada nula em razão do descumprimento dos requisitos necessários para a sua validade,
não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável
.

Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93). (
g.n
)

Por fim, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada
a
efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora.
O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem.
”
(TJ-MT - AC: 10479837120208110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)” (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU
MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS
- RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a
efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente. O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
”

(TJ-MT 10152008920218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)” (
g.n
)

Com essas considerações,
deve ser modificada a sentença tão somente no tocante a condenação
por danos morais
.

Por fim, considerando que o recurso de apelação
do BANCO BMG S/A
foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo
devida
por ambas as partes, na proporção de
7
0% para
o Banco Apelante, e 30% para o Apelado
, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação
ao autor
, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
afastar a indenização
por danos morais no valor de R$2
.000,00 (
dois
mi
l reais)
e autorizar a compensação em sede de liquidação de sentença e,
via de consequência,
redistribuir
o ônus de sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025